Tribunal: TJDFT
Processo: 0011175-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011175-29.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: BEATRIZ CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos Ofícios n. 1512/2023/COORPRE (ID 44798030) e n. 3656/2023/COORPRE (ID 51224820) e documentos anexados (ID 51224821 a 51224825), que informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0000320-54.2018.8.07.0000, referente ao crédito principal e honorários contratuais, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente aos honorários de sucumbência (ID 16572873), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator